Tribunal: CARF
Processo: 11128.727829/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Com base no artigo 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para apreciar a aplicação da Lei tributária com base em alegações de inconstitucionalidade e é vetado o afastamento de sua aplicação nestes termos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727829/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.370 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Com base no artigo 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e Súmula CARF no 2, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para apreciar a
aplicação da Lei tributária com base em alegações de inconstitucionalidade e é
vetado o afastamento de sua aplicação nestes termos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a
penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no
SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre proporcionalidade e
razoabilidade a respeito da legislação tributária e, na parte conhecida, negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727829/2013-66
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-011.368, de 27 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10909.721313/2013-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
“Considerando que Agente de Carga denominado SAVINO DEL BENE DO BRASIL
LTDA., conforme telas do sistema e documentos em anexo, e/ou seu (s) representante (s),
deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujos extratos dos CE mercante
estão anexos.
Portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, aplica-se a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da
forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.”
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:

A interessada não é sujeito passivo da obrigação. Quem responde é o transportador;

O AI é nulo por vício formal;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: (...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário alega um misto de prescrição intercorrente e a
argumentação de que o processo administrativo fiscal faria parte do processo administrativo de
constituição do crédito tributário, arguindo prescrição do direito de lançamento pela aplicação do
§ único, do artigo 173, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Também argui ilegitimidade passiva do agente de carga, que teria cumprido os
prazos regulamentares, denúncia espontânea e descumprimento de princípios constitucionais.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“117. Requer a Recorrente sua notificação da data e horário em que a sessão de julgamento de
seu recurso será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as razões de fato e
de direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão, garantindo-se assim
seu direito ao exercício da ampla defesa, albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999,
bem como a legalidade e lisura do julgamento.
118. Ex positis, aguarda e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, para
o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando extinto o
crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional,
com o que estará aplicando esse ilustre colegiado medida de inteira,”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, dele tomo conhecimento apenas parcialmente.
Preliminarmente destaco que parte das alegações da Recorrente referem-
se a considerações sobre proporcionalidade e razoabilidade da multa
aplicada.
Ocorre que alegações de proporcionalidade e de razoabilidade revestem-
se de uma tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das
normas de direito tributário, tema que está fora das competências do
CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

1.
Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais
é atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias
unidades pelos seus portos de origem, destino e consignatários, e pelo
controle de seus conteúdos, através identificação das diversas cargas
unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações
relacionadas, ou não existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto
a principal obrigação do armador é pela gestão náutica do navio, rotas,
unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos
diversos possíveis clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de
desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e
caracterizar cada agente de forma diferenciada, cada qual com sua
especialidade e conteúdo das informações de interesse do controle
aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que
opera o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o
trabalho de operadores de desconsolidação de natureza completamente
diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não
a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”

Não cabe portanto a alegação, que na condição de mandatário, o agente
de carga não possua qualquer responsabilidade em praticar os atos de
responsabilidade sobre as informações de carga junto às autoridades
públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário,
e nisto está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores
efetivos dos navios e de cargas, num porto estrangeiro.
Sem razão à Recorrente.

2.
Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o
Regimento Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II,
determina que é hipótese de perda de mandato o conselheiro que deixar
de observar súmula ou Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”
Além disto, não cabe a confusão entre a atividade de lançamento e
constituição do crédito tributário e o processo administrativo fiscal, não
podendo os prazos deste serem confundidos com os prazos previstos no
artigo 173 do CTN.
Sendo assim, sem razão à Recorrente.

3.
Denúncia Espontânea
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de
qualquer procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos
tributos devidos e não recolhidos anteriormente e juros de mora,
conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para
a exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer
penalidade, na medida em que seria contraditório excluir a
responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a exigência da
penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em
afastar a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia
espontânea, exceto no que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que
qualquer ato de denúncia espontânea seja praticado após o início de
qualquer procedimento fiscal de ofício praticado por servidor
competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o
controle dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos
demandados
pelos
diversos
agentes
envolvidos,
bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que
sejam detectadas, entre elas a informação intempestiva de carga o que
gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de
ofício da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da
denúncia espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação
dos atos necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do
tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

possibilidade do contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos,
tanto no lançamento por homologação, como antecipando-se ao despacho
aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade Tributária de
infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a
Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações
configura uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável,
pois a prestação de informações de forma intempestiva não repara o
atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de
forma automática pelo próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à
prestação intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que
seja isenta da produção de danos à fiscalização. Tema já consagrado na
Súmula CARF no 126.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Sem razão à Recorrente.
Desta forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações sobre proporcionalidade e razoabilidade a
respeito da legislação tributária e, na parte conhecida, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.370 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727829/2013-66

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre proporcionalidade e razoabilidade a
respeito da legislação tributária e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 171
DF CARF MF
Original